Tribunal: TJSP
Processo: 2240044-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Insurgência quanto a não fixação de honorários advocatícios – Sucumbência da Fazenda – Princípios da causalidade e sucumbência – Súmula 519 do STJ não aplicável no cumprimento de sentença contra a Fazenda – Precedentes deste Tribunal – Súmula editada antes da vigência dos parágrafos 1o e 7o do art. 85 do CPC/2015 –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Insurgência quanto a não fixação de honorários advocatícios – Sucumbência da Fazenda – Princípios da causalidade e sucumbência – Súmula 519 do STJ não aplicável no cumprimento de sentença contra a Fazenda – Precedentes deste Tribunal – Súmula editada antes da vigência dos parágrafos 1o e 7o do art. 85 do CPC/2015 – Decisão reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240044-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em
que são agravantes JORGE APAREDIDO BENTO DE CAMARGO,
MAURICIO GUIMARAES BARONI, JOSÉ MAURO CHAVES,
JOSÉ CARLOS LOUREIRO FILHO (INVENTARIANTE DO
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOUREIRO), JOSÉ ANTONIO
DANIEL, ADALTO DE JESUS, GENTIL JOSÉ SEVILHA, DIRCEU
RODRIGUES DE LIMA, CLAUDIO CORNELIO ZUQUIERI e
ANTÔNIO APARECIDO RODRIGUES, são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2240044-82.2019.8.26.0000
Agravantes: Jorge Aparedido Bento de Camargo, Mauricio
Guimaraes Baroni, José Mauro Chaves, José Carlos Loureiro Filho
(inventariante do espólio de José Carlos Loureiro), José Antonio
Daniel, Adalto de Jesus, Gentil José Sevilha, Dirceu Rodrigues de
Lima, Claudio Cornelio Zuquieri e Antônio Aparecido Rodrigues
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: Bauru
Voto no 16.834
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Impugnação rejeitada Insurgência
quanto a não fixação de honorários advocatícios

Sucumbência da Fazenda Princípios da causalidade e
sucumbência
Súmula 519 do STJ não aplicável no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Precedentes
deste Tribunal Súmula editada antes da vigência dos
parágrafos 1o e 7o do art. 85 do CPC/2015 Decisão
reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento
da verba honorária Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge
Aparecido Bento de Camargo e outros contra decisão que, no
cumprimento de sentença1 movido em face do Estado de São Paulo
indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios por entender que
não é cabível fixação de verba honorária em decisão que rejeita
impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula 519 do
STJ. Pugnam os agravantes pela reforma da decisão,
sustentando, em síntese, que a Súmula 519 do STJ foi ultrapassada pela
nova sistemática processual, que determina a fixação de honorários
advocatícios em cumprimento de sentença, que abrange também a
decisão que rejeita impugnação.
1 Cumprimento movido em 30/05/2018 no valor de R$ 245.453,53.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Não houve pedido liminar.
Contraminuta às fls. 41/44.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, os agravantes, em 30/05/2018,
deram início a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, no valor de R$ 245.453,53 (fls. 01 dos autos
principais). Tal quantia é referente às diferenças salariais do adicional
por tempo de serviço e da sexta-parte.
A
Fazenda
Estadual
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença às fls. 1867/1869 daqueles autos, alegando
excesso de execução, que foi rejeitada pela decisão de fls. 2072/2073
dos citados autos, sem que houvesse fixação dos honorários
advocatícios.
Os exequentes pleitearam a fixação da verba honorária (fl.
2078), porém o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo (fl. 2079).
Desta decisão foi interposto agravo de instrumento pelos
exequentes, ao argumento de que a nova sistemática processual
determina a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de
sentença, que abrange também a decisão que rejeita impugnação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Pois bem. O recurso merece provimento.
A sucumbência processual decorre do princípio da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda ou à
instauração de incidente processual deve ressarcir as despesas que a
parte vencedora foi obrigada a suportar.
Acerca da matéria, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery que, “pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque,
às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de
imediato, ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da
ação.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Civil em
vigor. 7a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 223).
Assim, como o Estado restou integralmente vencido no
incidente processual (impugnação), deve arcar com os honorários
advocatícios.
Noutro vértice, não se olvida a existência da Súmula 519
do STJ, que assim dispõe: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Todavia, tal enunciado foi elaborado em 26/02/2015, antes
da vigência do Novo CPC (18/03/2016), havendo, inclusive,
entendimento jurisprudencial deste Tribunal que dá como ultrapassado
o referido verbete, in verbis:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a
impugnação e condenou o executado a pagar verba honorária ao
patrono da exequente. Verba devida, nos termos do art. 85, § do
CPC/2015. Inaplicabilidade da Súmula 519/STJ, que diz
respeito ao antigo Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202844-41.2019.8.26.0000;
Relator: Paulo
Galizia;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data
de Registro: 08/10/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Interposição contra decisão pela qual o D.
Magistrado a quo, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de
sentença, fixou honorários advocatícios relativos à fase de
conhecimento em 10% do valor da condenação, deixando de
arbitrar a verba honorária na fase de cumprimento de sentença. 2.
Arbitramento da verba honorária que atende os parâmetros do art.
85, § 2o, do CPC e remunera adequadamente o trabalho realizado
pelo patrono da agravante na fase cognitiva. Ausência de
demonstração de realização de trabalho extraordinário ou
excepcional a justificar a majoração. 3. Possibilidade de fixação
dos honorários advocatícios na decisão que rejeita impugnação ao
cumprimento de sentença. Inaplicabilidade da súmula n. 519 do
STJ, ante o advento do CPC/2015. Exegese do art. 85 do
diploma
processual
civil
vigente.
Decisão
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2167781-52.2019.8.26.0000;
Relator: Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento
de sentença. Rejeição. Possibilidade de fixação de honorários
advocatícios, com o novo CPC. Inaplicabilidade da Súmula
519/STJ, que foi editada na vigência do CPC anterior. Decisão
que deixava de fixar honorários reformada, para arbitrá-los em
10% da diferença dos cálculos das partes, a serem pagos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Municipalidade. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066669-40.2019.8.26.0000;
Relator: Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito de afastamento de
omissão. Ausência de condenação em honorários recursais.
Esclarecimento que se mostra de rigor. Condenação da FESP ao
pagamento da verba honorária em favor dos patronos da parte
agravante, nos termos do art. 85, § 2o, 3o e 11o, do CPC, já
considerado o trabalho em grau de recurso. Inaplicabilidade da
Súmula 519 do STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2226425-22.2018.8.26.0000; Relatora: Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública. Impugnação ao cumprimento de
sentença rejeitada. Pretensão à fixação de verba honorária.
Cabimento. Inteligência do art. 85, § 1o e § 7o, CPC/15.
Inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ. Precedentes TJSP.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2201925-86.2018.8.26.0000;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do
Julgamento: 25/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de Serra Negra
Impugnação ao cumprimento de sentença
Condenação da
Fazenda Pública Inafastável o pagamento de custas e despesas
despendidas pelos executados por constarem do título executivo
judicial Honorários advocatícios devidos Inaplicabilidade da
Súmula no 519 do STJ, ante o advento do CPC/2015 Exegese
do art. 85 do diploma processual civil vigente Fixação da verba
honoraria nos ter os do art. 85, §8o, do CPC Decisão agravada
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2189107-05.2018.8.26.0000;
Relator: Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Público; Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do
Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Município de Serra Negra Insurgência contra condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em cumprimento de
sentença Verba honorária devida nos termos do art. 85, §§1° e
7° do CPC/15 Inaplicabilidade do entendimento contido na
Súmula 519 do STJ ante o novo regramento jurídico

Precedentes desta Corte
Decisão mantida
Recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2188927-86.2018.8.26.0000;
Relator: Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento:
09/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença rejeitada Acórdão que manteve a
decisão de origem
Insurgência dos impugnantes
(...) -
Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios na
decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença -
Inaplicabilidade da súmula n. 519 do STJ, ante o advento do
CPC/2015 - Exegese do art. 85 do diploma processual civil
vigente
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeito
modificativo.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
2095424-45.2017.8.26.0000; Relator: Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data
de Registro: 05/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE VENDA
E COMPRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Pagamento do débito executado. Honorários
advocatícios. Inaplicabilidade da Súmula 519 do C. STJ. Nova
regulamentação sobre a matéria. Cumprimento de sentença
iniciado após a entrada em vigor do novo CPC. Art. 85, § 1o, do
CPC. Honorários advocatícios devidos na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2097335-58.2018.8.26.0000;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento
de sentença rejeitada. (...) Honorários definidos na sentença (de
embargos à execução) que já substituíram aqueles fixados no
despacho final da execução. (...) Inaplicabilidade da Súmula
519 do C. STJ. Nova regulamentação sobre a matéria.
Cumprimento de Sentença que teve início após a entrada em
vigor do novo CPC. Art. 85, § 1o, do CPC. Honorários
advocatícios devidos na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não e
nos recursos interpostos. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2050454-23.2018.8.26.0000;
Relator: Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Araraquara - 1o Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de
Registro: 11/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Com efeito, a aplicação da Súmula 519 do STJ nos
processos contra a Fazenda não se sustenta perante a lógica da nova
legislação processual, que além de prever honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, possui normatização específica em
relação à Fazenda, conforme se observa nos parágrafos 1o e 7o do
art. 85 do CPC/2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
(...)
§7o Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição
de precatório, DESDE QUE NÃO TENHA SIDO
IMPUGNADA.
A intepretação a contrario sensu do parágrafo 7o
supracitado revela que, se o cumprimento de sentença contra a
Fazenda (que tem o condão de ensejar precatório2) for impugnado
por esta, deverá haver a fixação de honorários advocatícios.
Evidentemente, a verba honorária será a favor do procurador da
Fazenda, caso a impugnação tenha sido acolhida, ou contra ela, caso
rejeitada.
2 No presente caso, aplica-se o regime de precatórios, tendo em vista que além de a quantia
exequenda total (R$ 245.453,53) ser acima do valor da RPV (R$ 31.345,31 [2020]), há credores que
irão receber individualmente valores somente executáveis por meio de precatórios, diante do alto
valor do crédito (JORGE AP B CAMARGO: R$ 60.915,66; e JOSE ANTONIO DANIEL R$
33.004,07 Vide fl. 2059 dos autos do cumprimento de sentença que constam valores atualizados).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Ressalta-se, ainda, no presente caso, que não houve
fixação em momento algum de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença pelo Juízo de primeira instância, que,
inclusive, já homologou os cálculos dos exequentes e autorizou a
requisição de pagamento com a ressalva de que se deve aguardar o
trânsito em julgado da presente decisão para tal (fls. 2072/2073 dos
autos originários)3.
Destarte, se os honorários não forem fixados neste
momento, não haverá compensação ao advogado pelo trabalho
realizado no cumprimento de sentença, devendo-se considerar, in
casu, que houve uma pretensão resistida por meio da impugnação
ao cumprimento de sentença que ensejou trabalho extraordinário
ao patrono dos exequentes.
Dito isto, fixo os honorários advocatícios em 10% do
excesso de execução alegado pela Fazenda (10% de R$ 69.749,36 =
R$ 6.974,93)4, que, se somará à verba honorária fixada na fase de
3 Vide fls. 2072/2079 dos autos do cumprimento de sentença: Citação da decisão de rejeição de
impugnação de sentença: “Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela FESP e homologo
os cálculos em fls. 48/69 para que produzam seus efeitos legais. Com o trânsito em julgado desta
decisão, o pagamento deverá ser requisitado digitalmente pelos credores”.
4 10% de R$ 69.749,36 = R$ 6.974,93. Valor obtido pela diferença dos cálculos homologados pelo
Juízo a quo (fls. 48/69) com os acostados juntos à impugnação pela Fazenda (fls. 2055/2059), já
somados com os honorários fixados na fase de conhecimento, todos atualizados até março de 2018.
Quantia homologada, respectivamente, em relação aos exequentes Jorge Bento de Camargo, José
Mauro Chaves e Dirceu Rodrigues de Lima: R$ 84.153,27 [fl. 60] + R$ 10.023,16 [fl. 66] + R$
42.580,16 [fl. 54] = R$ 136.756,59.
Quantia entendida como devida na impugnação pela Fazenda, respectivamente, em relação aos
exequentes Jorge Bento de Camargo, José Mauro Chaves e Dirceu Rodrigues de Lima: R$ 67.007,23
[total somado aos honorários {fl. 2058 + fl. 2059}] + R$ 0 [Fazenda entendeu como nada devido em
relação a José{fl. 1868}] + R$ 0 [Fazenda entendeu como nada devido em relação a Dirceu {fl.
1868}].
Resultado: R$ 136.756,59 - R$ 67.007,23 = R$ 69.749,36.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
conhecimento5 (10% do valor da condenação = R$ 22.313,96),
perfazendo-se
um
total
de
R$
29.288,896,
que
equivale
aproximadamente a 12% do valor da condenação, estando,
portanto, dentro dos limites previstos no art. 85, §2o, do CPC7 (10%
a 20%).
Dou, portanto, provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, tendo em vista a aplicação dos §§ 1o e 7o do art. 85 do CPC, e
fixo a verba honorária do cumprimento de sentença em 10% do excesso
de execução alegado pela Fazenda na impugnação de fls. 1867/1869 do
cumprimento de sentença.
MAURICIO FIORITO
Relator
5 R$ 22.313,96 fls. 40 e 48 do cumprimento de sentença (cálculo homologado) - Citação do
dispositivo da sentença: “Condeno as requeridas ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação atualizada, nos termos do § 3o do
art. 20 do Código de Processo Civil” (fl. 40).
6 R$ 22.313,96 + R$ 6.974,93 = R$ 29.288,89.
7 §2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos (...).